Tribunal: TJES
Processo: 5004488-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004488-11.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ORIWALDO GOMES LIMA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA NÃO VERIFICADA –
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS É O MOMENTO EM QUE FICOU CONFIGURADA A POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Relativamente à temática da prescrição intercorrente do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as três teses no Tema nº 444.

2. A decisão agravada vai de encontro ao entendimento transcrito, haja vista que conforme inclusive consta do seu Relatório, a Fazenda Pública não se manteve inerte, diligenciando com apresentação de diversos requerimentos, tais como expedição de ofícios, penhora de ativos financeiros da empresa executada após a rejeição dos bens nomeados a penhora (deferida pelo Juízo), prosseguimento da execução em relação aos sócios (deferido pelo Juízo), e penhora on line via BacenJud em conta de titularidade dos sócios.

3. Consta também da decisão agravada que, após a resposta infrutífera da penhora dos ativos financeiros da empresa executada via BACENJUD, em 17/09/2013, foi deferido o prosseguimento da execução com citação, em nome próprio, dos sócios coobrigados para que pagassem a dívida ou nomeassem bens à penhora. E após, não tendo sido realizado o pagamento, nem nomeado bens à penhora pelos sócios executados, foi requerida a penhora on line via BacenJud em conta de titularidade dos sócios.

4. A prescrição, referente ao redirecionamento em relação aos corresponsáveis, não tem como termo inicial a citação da pessoa jurídica, mas o momento em que ficou configurada a possibilidade de redirecionamento. Precedentes do STJ.

5.
No caso dos autos, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores é a data "da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública.”, conforme tese (ii) do Tema 444, circunstância essa que não foi apreciada pela decisão agravada.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 01 de agosto de 2023

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 25/07/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-Lido Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES nos autos da
execução fiscal

nº 0011649-23.2002.8.08.0024 por ele ajuizada em face de SOLOS CONSULTORIA SONDAGENS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
, relativa à CDA nº 286/2002,

que acolheu

a exceção de pré-executividade ofertada por PAULA CRISTINE ANDRADE COELHO para reconhecer a prescrição do redirecionamento da execução com relação aos sócios e extinguir o processo em relação a eles, determinando o prosseguimento da execução fiscal em face da pessoa jurídica.

Em suas razões (Id 4870837), o Município agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, pois de acordo com o entendimento firmado no Tema 444 do STJ a decretação da prescrição para o redirecionamento exige a comprovação da inércia da Fazenda Pública, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que promoveu todas as diligências que lhe competiam ao desenvolvimento do processo.

Assim, aduz que, em 13/08/2002, fora proferido o despacho determinando a citação da empresa executada; a empresa Executada restou devidamente citada já que compareceu aos autos indicando bens à penhora, e em seguida, restou juntado o mandado de citação, onde consta a informação de que fora citada em 30 de setembro de 2002; após, o Município foi intimado para ciência acerca dos bens indicados pelo executado, tendo o Município manifestado-se em 11 de dezembro de 2002, rejeitando os bens ofertados, e pugnando pela expedição de ofícios a fim de localizar bens da executada.

Afirma que, após o processo permaneceu em Cartório, aguardando a conclusão para despacho, até 05 de fevereiro de 2004, restando deferido o pleito de expedição dos ofícios; quanto às diligências solicitadas, o Município aguardou o retorno até 24 de outubro de 2005, sendo que considerando a resposta infrutífera dos ofícios, o Município requereu a penhora dos bens do sócio-coobrigado, pedido que restou indeferido.

Prossegue narrando que, após o indeferimento, o Município peticionou, requerendo a penhora online da empresa executada, assim como de seus sócios, de modo que o pleito restou deferido, em face da empresa; do resultado da penhora, o Município restou intimado em 18/03/2010, momento no qual requereu novamente a penhora em face dos sócios, o que foi indeferido.

Relata, por fim, que em razão do indeferimento, o Município requereu o redirecionamento da execução aos sócios em 2011, o que foi analisado e deferido na data de 17/09/2013; e com a citação dos sócios, restou apresentada a Exceção de Pré-Executividade em 17/10/2014, com a conclusão dos autos para análise em 25/05/2015, tendo sido decidido apenas em 07/03/2019.

Defende que, desse modo, não resta caracterizada a inércia do Município, o que impede a configuração da prescrição intercorrente, nos termos do julgamento do C. STJ, razão pela qual resta necessária a reforma da decisão agravada a fim de dar prosseguimento ao feito em face dos sócios coobrigados na CDA exequenda.

Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do feito em face dos sócios em razão da inexistência de prescrição.

Decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 4920880).

Informações prestadas pelo Juízo de origem no Id 5066111 nas quais esclarece que
muito embora seja possível o pleito de redirecionamento da execução, o Município não justificou o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo, na verdade, apenas requereu a citação dos coobrigados, considerando que não localizou bens de titularidade da sociedade empresária, contudo, constatou que entre a data da citação da pessoa jurídica e a citação dos sócios transcorreram mais de onze anos, de modo que concluiu pela prescrição da pretensão de redirecionamento.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada requerendo o desprovimento do recurso, argumentando a ilegitimidade passiva da sócia quotista minoritária
PAULA CRISTINE ANDRADE COELHO por nunca ter exercido funções gerenciais, bem como do sócio ORIWALDO GOMES LIMA pois não foi comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes. Por fim, aduz que indubitável a ocorrência da prescrição haja vista que os sócios foram devidamente citados da ação executiva somente 11 (onze) anos após a citação da pessoa jurídica e mais de 16 (dezesseis) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário
(Id 5226464).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2023.

*

O SR. ADVOGADO ENZO DÓREA SARLO WILKEN:-

Cumprimento o Desembargador Presidente, senhor Annibal de Rezende; a Desembargadora Relatora, senhora Marianne Júdice, pessoa na qual estendo meus cumprimentos aos demais Desembargadores, cumprimento também a Sra. Procuradora de Justiça, doutores advogados e demais presentes.

Trata-se, na origem, de ação de exceção de pré-executividade apresentada pela Sra. Paula Cristiane Andrade Coelho e pelo Sr. Oriwaldo Gomes Lima, ora agravados, cujo objeto nodal da presente ação é acerca da incidência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Antes de adentrar nessa matéria, somente para efeito de registro, já que não é objeto dos autos, cabe registrar que os executados não são inadimplentes do ISS, do Imposto Sobre Serviço, eis que recolheram o supra citado imposto no local de prestação do serviço que na época não era no município de Vitória.

E é exatamente por isso que consta nos autos que a empresa tinha oferecido bens para embargos à execução, mas o município não aceitou esses bens como garantia do débito. E mesmo assim, somente foram pedir a execução, com a citação do sócio em nome próprio, onze anos após a citação da pessoa jurídica. E isso, por si só, configura a prescrição intercorrente.

Veja, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 30 de julho de 2002, sendo que a empresa Solos Consultoria, Sondagens, Projetos e Construções LTDA foi devidamente citada em 30 de setembro de 2002. Em sequência, o município de Vitória em 5 de outubro de 2005, propôs o direcionamento da execução fiscal contra o sócio Oriwaldo Gomes Lima, requerendo a penhora sobre o bem de sua propriedade, ocasião em que o douto magistrado de Piso consignou:
ajuizada a execução fiscal contra a sociedade por cota de responsabilidade limitada e não localizados bens suficientes para o adimplemento da obrigação, pode o processo ser redirecionado contra o sócio-gerente, hipótese que este deve ser preliminarmente citado em nome próprio para se defender da responsabilidade imputada, cuja causa o credor deve traduzir em petição clara e precisa.

Entretanto, Excelências, o agravante não requereu a citação dos sócios como efetivamente deveria ter feito. A bem da verdade, o município foi totalmente negligente. Somente procederam algumas petições com requerimentos, tais como expedição de ofícios, penhora sobre ativos financeiros da empresa, mas não houve efetivamente uma petição requerendo a citação dos sócios em nome próprio, em tempo hábil, já que somente em 31 de março de 2011 assim o fizeram e em 17 de setembro de 2013 foi proferido despacho do juízo ordenando a citação dos sócios.

Como forma de consubstanciar essa concatenação é importantíssimo trazer o entendimento mais recente do egrégio Superior Tribunal de Justiça que assevera ser apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, circunstâncias aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo a feitura da penhora. Exatamente como aconteceu no caso em tela.

Por fim, além dessa questão da prescrição tem que se destacar também a ilegitimidade passiva dos sócios, tanto a senhora Paula quanto o senhor Oriwaldo. Sabe-se que a mera condição de sócio é insuficiente para sua responsabilização, já que efetivamente se considera a administração da sociedade.

A senhora Paula nunca exerceu funções gerenciais, sequer integrava a sociedade há época do fato gerador. O sócio Oriwaldo por sua vez, também é parte ilegítima da presente ação uma vez que ele jamais praticou conduta dolosa, com fraude ou excesso de poder, não podendo, portanto, responder diretamente pela ação.

Por esses motivos, peço que seja negado provimento ao recurso interposto pelo município de Vitória. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Parabenizo o ilustre advogado pela sustentação oral e tendo S.Ex.ª mencionado que o redirecionamento se deu em 2005 e em minhas anotações foi em 2013, peço o retorno dos autos.

*

tnsr*

SESSÃO DIA: 01/08/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão proferida

pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES nos autos da

execução fiscal

nº 0011649-23.2002.8.08.0024

por ele ajuizada

em face de SOLOS CONSULTORIA SONDAGENS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, relativa à CDA nº 286/2002,

que acolheu

a exceção de pré-executividade ofertada por PAULA CRISTINE ANDRADE COELHO para reconhecer a prescrição do redirecionamento da execução com relação aos sócios e extinguir o processo em relação a eles, determinando o prosseguimento da execução fiscal em face da pessoa jurídica.

Em suas razões, postula o Município agravante a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento do feito em face dos sócios em razão da inexistência de prescrição, sob o argumento de que de acordo com o entendimento firmado no Tema 444 do STJ a decretação da prescrição para o redirecionamento exige a comprovação da inércia da Fazenda Pública, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que promoveu todas as diligências que lhe competiam ao desenvolvimento do processo.

A parte agravada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão recorrida, suscitando a sua ilegitimidade passiva e no mérito a ocorrência da prescrição pois os
sócios foram devidamente citados da ação executiva somente 11 (onze) anos após a citação da pessoa jurídica e mais de 16 (dezesseis) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário.

Analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados em sede de contrarrazões, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

De início, registra-se que a decisão agravada ao acolher a exceção de pré-executividade, reconheceu, em síntese, que não obstante tenha sido deferida anteriormente a citação dos sócios (2013), o fato de não terem sido encontrados bens do devedor principal não é suficiente para embasar o redirecionamento da execução, nos termos da Súmula nº 430, do STJ, bem como decretou a ocorrência da prescrição intercorrente do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios, considerando somente que a pessoa jurídica executada foi citada em 30/09/2002, e os sócios citados em 22/09/2017, quando já passados 12 anos.

Pois bem, relativamente à temática da prescrição intercorrente do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no Tema nº 444:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese
, a decretação da prescrição para o redirecionamento
impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública
, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Assim sendo, entendo que a decisão agravada vai de encontro ao entendimento transcrito, haja vista que conforme inclusive consta do Relatório da decisão agravada, a Fazenda Pública
não se manteve inerte
, diligenciando com apresentação de diversos requerimentos, tais como expedição de ofícios, penhora de ativos financeiros da empresa executada após a rejeição dos bens nomeados a penhora (
deferida pelo Juízo)
, prosseguimento da execução em relação aos sócios (
deferido pelo Juízo
), e penhora
on line
via BacenJud em conta de titularidade dos sócios.

Outrossim, consta também da decisão agravada que, após a resposta infrutífera da penhora dos ativos financeiros da empresa executada via BACENJUD, em 17/09/2013, foi
deferido
o prosseguimento da execução com citação, em nome próprio, dos sócios coobrigados para que pagassem a dívida ou nomeassem bens à penhora.

E após, não tendo sido realizado o pagamento, nem nomeado bens à penhora pelos sócios executados, foi requerida a penhora on line via BacenJud em conta de titularidade dos sócios.

Nesse particular, importa registrar, ainda, que a orientação firmada pelo C. STJ é de que
a prescrição, referente ao redirecionamento em relação aos corresponsáveis,
não tem como termo inicial a citação da pessoa jurídica
, mas
o momento em que ficou configurada a possibilidade de redirecionamento.

(STJ; AgInt-REsp 2.005.138; Proc. 2022/0158130-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 19/12/2022).

Saliento por oportuno que a data do pedido de direcionamento da execução fiscal em relação ao sócio (05/10/2005) não configura marco inicial de contagem do prazo prescricional, haja vista que nos termos do entendimento acima transcrito, o termo inicial da prescrição relativa ao redirecionamento em relação aos corresponsáveis é o momento em que ficou configurada tal possibilidade.

Portanto, no caso dos autos, o início da fluência do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores é a data "
da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública.
”, conforme tese (ii) do Tema 444, circunstância essa que
não
foi apreciada pela decisão agravada.

Logo, deve ser provido o recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e dar prosseguimento à execução com o exame dos requisitos para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução com o exame dos requisitos do redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos

sócios.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

tnsr*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004488-11.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
ORI
W
ALDO GOMES LIMA e OUTROS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
el
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão
proferida

pelo Juízo da
1
ª Vara
de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES
nos autos d
a

execução fiscal

nº
0011649-23.2002
.8.08.0024

por ele
ajuizada

em face de SOLOS CONSULTORIA SONDAGENS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
,
relativa à CDA nº
286/2002
,

que
acolheu
a exceção de pré-executividade ofertada
por
PAULA CRISTINE ANDRADE COELHO para reconhecer a prescrição do redirecionamento da execução com relação aos sócios e extinguir o processo em relação a eles, determinando o prosseguimento da
execução fiscal
em face da pessoa jurídica
.

Em suas razões, postula o
Município
agravante a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento do feito em face dos sócios em razão da inexistência de prescrição, sob o argumento de que de acordo com o entendimento firmado no Tema 444 do STJ a decretação da prescrição para o redirecionamento exige a comprovação da inércia da Fazenda Pública, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que promoveu todas as diligências que lhe competiam ao desenvolvimento do processo.

A
parte
agravada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão recorrida, suscitando a sua ilegitimidade passiva e no mérito a ocorrência da prescrição pois os
sócios foram devidamente citados da ação executiva somente 11 (onze) anos após a citação da pessoa jurídica e mais de 16 (dezesseis) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário.

Analisando detidamente os autos,
não obstante os argumentos apresentados em sede de
contrarrazões
,

concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

De início,
registra-se que
a decisão agravada ao acolher a exceção de pré-executividade, reconheceu, em síntese, que não obstante tenha sido deferida anteriormente a citação dos sócios (2013), o fato de não terem sido encontrados bens do devedor principal não é suficiente para embasar o redirecionamento da execução, nos termos da Súmula nº 430, do STJ, bem como decretou a ocorrência da prescrição intercorrente do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios, considerando somente que a pessoa jurídica executada foi citada em 30/09/2002, e
os sócios
citad
os
em 22/09/2017, quando já passados 12 anos.

Pois bem, relativamente à
temática da prescrição intercorrente do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, o
C
olendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no Tema nº 444:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese
, a decretação da prescrição para o redirecionamento
impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública
, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Assim sendo,
entendo que a decisão agravada

vai de encontro ao entendimento transcrito, haja vista que conforme inclusive consta do Relatório da decisão agravada, a Fazenda Pública
não se manteve inerte
, diligenciando com apresentação de diversos requerimento
s
,
tais como
expedição de ofícios,
penhora de ativos financeiros
da empresa executada após a rejeição dos bens nomeados a penhora
(
deferida pelo Juízo)
, prosseguimento da execução em relação aos sócios (
deferido pelo Juízo
), e penhora
on line
via BacenJud em conta de titularidade dos sócios.

Outrossim
, consta também da decisão agravada que, após a resposta infrutífera da penhora dos ativos financeiros da empresa executada via BACENJUD, em 17/09/2013, foi
deferido
o prosseguimento da execução com citação, em nome próprio, dos sócios coobrigados para que pagassem a dívida ou nomeassem bens à penhora.

E após, não tendo sido realizado o pagamento, nem nomeado bens à penhora pelos sócios executados, foi requerida a penhora on line via BacenJud em conta de titularidade dos sócios.

Nesse
particular
, importa registrar, ainda, que a orientação firmada pelo C. STJ é de que
a prescrição, referente ao redirecionamento em relação aos corresponsáveis,
não tem como termo inicial a citação da pessoa jurídica
, mas
o momento em que ficou configurada a possibilidade de redirecionamento.

(STJ; AgInt-REsp 2.005.138; Proc. 2022/0158130-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 19/12/2022).

Saliento por oportuno que a data do pedido de direcionamento da execução fiscal em relação ao sócio (05/10/2005) não configura marco inicial de contagem do prazo prescricional, haja vista que nos termos do entendimento acima transcrito, o termo inicial da prescrição relativa ao redirecionamento em relação aos corresponsáveis é o momento em que ficou configurada tal possibilidade.

Portanto,

no caso dos autos,
o início da fluência do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores é a data "
da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública.
”, conforme tese (ii) do Tema 444, circunstância essa que
não
foi apreciada pela decisão agravada.

Logo, deve ser provido o recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e dar prosseguimento à execução com o exame dos requisitos para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para
afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução
com o exame dos requisitos do redirecionamento da execução fiscal em desfavor do
s
sócio
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 1º/8/2023.